Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721676-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JORDHANA DE PAULA FRANZONI RECORRIDA: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO DE CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ assentou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de natureza alimentar pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de créditos sobre o qual incide a regra do art. 860 do CPC, trata-se de direito futuro e eventual. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo. 3. O caráter alimentar que a lei busca assegurar ao estabelecer a impenhorabilidade é atual, isto é, o necessário para sobrevivência do cidadão, razão pela qual não há falar em proteção de verba concernente a créditos futuros do devedor, na medida em que possuem caráter meramente indenizatório, integrando o patrimônio penhorável. O que se veda é a penhora que prive o executado de meios para sobreviver com um mínimo de dignidade, situação de que aqui não se trata. 4. De forma diversa do que afirma a executada agravante em suas razões recursais - fato que induziu essa Relatoria a erro -, a exequente agravada esclareceu que a filha da executada atingiu a maioridade no curso da ação objeto da penhora determinada. 3.1. Se a filha atingiu a maioridade no curso daquele processo, já contando com 20 anos de idade, não possui a genitora executada legitimidade para requerer a impenhorabilidade ancorada em premissa falsa da menoridade daquela, alterando a verdade dos fatos. 5. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada à executada agravante.. No recurso especial, a parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 80, inciso I, e 81, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve falsificação de documento com o intuito de alterar a verdade dos fatos, não podendo configurar má-fé. Assevera que a litigância de má-fé, especialmente por alteração da verdade, exige o dolo específico de falsear fatos para obter vantagem indevida, o que não se confunde com erro técnico ou a manutenção de uma premissa processual. Afirma que a referência à menoridade, no contexto da defesa da origem do crédito, não configura a alteração dolosa da verdade que justifique a penalidade imposta; b) artigo 833, incisos IV e XII, do CPC, ao manter a penhora no rosto dos autos. Defende que o reembolso de despesas médicas para tratamento de dependente possui natureza alimentar indireta, sendo protegido, consoante entendimento do STJ. Acrescenta que a verba é impenhorável pela sua natureza (indenização por dano moral e verba de assistência à saúde) e não apenas pela sua periodicidade. Assinala que o argumento do TJDFT de que o crédito é futuro e meramente indenizatório deve ser rechaçado, pois a indenização por dano moral visa compensar sofrimento íntimo e integra a esfera de proteção da dignidade humana, sendo impenhorável por sua própria natureza. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 227, ambos da Constituição Federal, por inobservância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da criança e do adolescente. Repisa os argumentos expendidos no especial e requer o afastamento da penhora e da condenação por má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 80, inciso I, e 81, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que restou caracterizada a litigância de má-fé, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e XII, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, evidente que a quantia objeto de penhora no rosto dos autos não possui liame com os descontos e despesas ordinárias que a devedora diz suportar, a chancelar a constrição determinada. Trata-se, na realidade, de crédito da executada em outro processo, e não situação inversa. O caráter alimentar que a lei busca assegurar ao estabelecer a impenhorabilidade é atual, isto é, o necessário para sobrevivência do indivíduo, razão pela qual não há falar em proteção de verba concernente a créditos futuros da devedora, na medida em que possuem caráter meramente indenizatório, integrando o patrimônio penhorável (ID 76173587). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Além do mais, o que se veda é a penhora que prive o executado de meios para sobreviver com um mínimo de dignidade, situação de que aqui não se trata” (ID 76173587). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - tese já decida pelo STF -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025). O recurso extraordinário também não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 227, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023